Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709011-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCELO MESQUITA PINHEIRO, MARCELO MESQUITA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A em face de decisão desta Relatoria ao ID 36670976, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Em suas razões, o embargante requer a reconsideração da decisão, aduzindo que o preparo recursal em dobro foi devidamente recolhido, porém, por possível equívoco, o comprovante não foi anexado. Requer, assim, o provimento dos presentes embargos, para que seja conhecida a apelação. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1158477, 00436796820168070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 22/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. (...) (Acórdão n.1099247, 20160111072235APC, Relator: Minha Relatoria 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: 140-143, grifo nosso) No caso, o embargante não aponta qualquer vício integrativo na decisão, requerendo, em verdade, reconsideração por parte desta Relatoria, ao admitir que, por equívoco de sua parte, o comprovante do recolhimento do preparo não foi juntado aos autos. Ocorre que, como cediço, cumpre à parte interessada, comprovar, no ato de interposição do recurso, o correspondente preparo, sob pena de ter que recolhê-lo em dobro. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Observado que não foi recolhido o preparo recursal no ato de interposição da apelação, esta Relatoria, em despacho ao ID 36287423, consignando que o apelante somente comprovou o recolhimento do preparo após a interposição do recurso (ID 36120348), além de o ter efetuado após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 36120349), o intimou a proceder ao recolhimento em dobro. Em resposta ao despacho proferido, o apelante juntou petição ao ID 36585782, requerendo a juntada da guia complementar recolhida, contudo, não foi anexado qualquer comprovante. Por essa razão, o recurso não foi conhecido, conforme decisão ao ID 36670976. Agora, por ocasião destes embargos, o apelante junta a guia complementar (ID 36957874) e o comprovante de pagamento (ID 36957871). Ocorre que, novamente, o comprovante juntado aponta data de pagamento posterior ao vencimento. Além disso, ainda que o pagamento fosse realizado dentro do prazo, cumpria ao nobre causídico atuação diligente no sentido de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo no prazo conferido, até em observância ao princípio da cooperação e da boa-fé processual, que devem pautar as atuações dos agentes do processo. Assim, não há razão para reconsiderar a decisão de não conhecimento do recurso. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora